Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que o crédito está prescrito e que não houve renúncia tácita à prescrição. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 62208240), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. O documento declara a existência de créditos referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019.
IV. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
V. No que se refere aos créditos de 2017 e 2018, a recorrida não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. Cumpre observar que o documento foi emitido em 2024, declarando a existência de créditos referentes aos exercícios de 2017 e 2018, os quais já estavam prescritos.
VI. No que se refere aos créditos do exercício de 2019, em que pese não haja cópia do requerimento administrativo, o documento de ID 62208240 indica o número do processo administrativo gerado em face de tal requerimento. O número é 00080-00055682/2024-85, o que indica que a abertura do PA ocorreu em 2024 e, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A partir de então o prazo prescricional recomeçou a correr pela metade, por mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, vindo a ter termo apenas em 2026. A ação foi proposta em 2024, de maneira que não há que se falar em prescrição.
VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para pronunciar a prescrição da pretensão inicial no que se refere aos créditos dos anos de 2017 e 2018, nos termos do art. 487, II, do CPC.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.